Tribunal: TJSP
Processo: 1007003-53.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. Pretensão do autor à cobertura de transplante hepático e reembolso de despesas médicas. Preliminar. Legitimidade. Contrato celebrado com a Unimed Cuiabá. Irrelevância. Unimeds que perante o consumidor aparentam ser uma entidade única. Responsabilidade solidária das cooperativas. Precedentes desta Câmara. Legitimidade passiva de Central Nacional Unimed

Ementa:

PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. Pretensão do autor à cobertura de transplante hepático e reembolso de despesas médicas. Preliminar. Legitimidade. Contrato celebrado com a Unimed Cuiabá. Irrelevância. Unimeds que perante o consumidor aparentam ser uma entidade única. Responsabilidade solidária das cooperativas. Precedentes desta Câmara. Legitimidade passiva de Central Nacional Unimed reconhecida. Litispendência. Precedente ação ajuizada no foro da Comarca de Cuiabá/GO, que continha o mesmo pedido, causa de pedir e partes. Demanda precedentemente ajuizada, na qual também foi requerida a cobertura de transplante hepático. Litispendência caracterizada. Sentença de extinção do processo mantida. RECURSO DESPROVIDO, COM REVOGAÇÃO DA TUTELA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007003-53.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MICHEL
DAUD AYOUB SOBRINHO, são apelados UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED CUIABÁ) e CENTRAL NACIONAL
UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com revogação da tutela . V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007003-53.2018.8.26.0100 -Voto no 20857
2
6a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1007003-53.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo (33a Vara Cível Central)
Apelante: Michel Daud Ayoub Sobrinho
Apelados: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico (Unimed
Cuiabá) e Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Juiz sentenciante: Sergio da Costa Leite
Voto no 20.857
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. Pretensão
do autor à cobertura de transplante hepático e reembolso
de despesas médicas. Preliminar. Legitimidade. Contrato
celebrado com a Unimed Cuiabá. Irrelevância. Unimeds
que perante o consumidor aparentam ser uma entidade
única. Responsabilidade solidária das cooperativas.
Precedentes desta Câmara. Legitimidade passiva de
Central Nacional Unimed reconhecida. Litispendência.
Precedente ação ajuizada no foro da Comarca de
Cuiabá/GO, que continha o mesmo pedido, causa de pedir
e partes. Demanda precedentemente ajuizada, na qual
também foi requerida a cobertura de transplante hepático.
Litispendência caracterizada. Sentença de extinção do
processo mantida. RECURSO DESPROVIDO, COM
REVOGAÇÃO DA TUTELA.
A r. sentença de fls. 746/748, de relatório
adotado, julgou extinta ação cominatória movida por Michel Daud
Ayoub Sobrinho em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de
Trabalho Médico (Unimed Cuiabá) e Central Nacional Unimed

Cooperativa Central, com fundamento no art. 485, V, do CPC,
reconhecendo a litispendência, revogando a tutela provisória de urgência
antes concedida e condenando o autor ao pagamento das custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007003-53.2018.8.26.0100 -Voto no 20857
3
despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 2.000,00,
arbitrados por equidade.
Recorre
o
autor
(fls.
751/768).
Pede,
preliminarmente, o restabelecimento da tutela provisória de urgência,
considerando que pode ser convocado a qualquer momento para a
realização do transplante de fígado. Impugna o reconhecimento da
litispendência, pois na ação que tramita no foro da Comarca de Cuiabá,
no estado de Mato Grosso, não há pedido expresso de cobertura de
transplante de fígado, requerendo apenas a cobertura de procedimentos
de urgência necessários até a efetiva realização do transplante. Alega
que esta Câmara, por ocasião do julgamento de precedente recurso,
afastou, inclusive, a alegada litispendência. Afirma que há diversidade
de pedidos e partes nas demandas referidas, de modo que não poderia ter
sido reconhecida a litispendência. Pede, assim, que as rés autorizem a
cobertura do transplante hepático no Hospital Nove de Julho, com o
pagamento de despesas hospitalares e reembolso das despesas médicas.
Contrarrazões por Central Nacional Unimed
Cooperatiava Central a fls. 780/808, com preliminar de nulidade da
intimação, que não teria sido publicada em nome do advogado
constituído. Pede, ainda, o reconhecimento da superveniente perda de
objeto em relação a ela, pois o transplante de fígado foi realizado em 28
de julho de 2018, de modo que subsistiria apenas o pleito de pagamento
das despesas, pretensão proposta em face de Unimed Cuiabá. Pede,
ainda, o reconhecimento da ilegitimidade passiva em virtude da falta de
solidariedade entre as diversas Unimeds.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007003-53.2018.8.26.0100 -Voto no 20857
4
Contrarrazões a fls. 830/841, por Unimed
Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.
Em nova petição apresentada, pede o autor o
reembolso das despesas médicas por ele custeadas, considerando ter sido
realizado o transplante em 28 de julho de 2018 (fls. 818/829 e fls.
843/845).
Esta
Câmara,
por
decisão
monocrática
proferida pelo D. Desembargador José Roberto Furquim Cabella, em 6
de agosto de 2018, restabeleceu a tutela provisória antes deferida até o
julgamento da presente apelação (fls. 861/863).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
A questão acerca da legitimidade passiva de
Central Nacional Unimed Cooperativa Central já foi adequadamente
examinada na sentença e não há razão para que se modificar o quanto lá
consignado.
Bem
a
propósito
ensina
o
ilustre
Desembargador Francisco Eduardo Loureiro que “No que se refere às
cooperativas, cabe especial destaque às que se organizaram em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007003-53.2018.8.26.0100 -Voto no 20857
5
grupos, com unidades afiliadas com certa autonomia funcional,
embora vinculadas, em maior ou menor grau, a um sistema
nacional. O exemplo mais fulgurante desse grupo é a UNIMED, em
razão de seu porte e volume de serviços. Há nítida tendência dos
tribunais em atenuar a autonomia das unidades regionais, tratando-
as como partes de um sistema interligado, pois é essa a face que se
mostra aos consumidores e lhes desperta a confiança na aquisição
do produto” (“Responsabilidade Civil na Área de Saúde”, Coord.
Regina Beatriz Tavares da Silva, Ed. Saraiva, Série GVlaw, 2007,
Planos e Seguros de Saúde, p. 296).
Assim, é manifesta a legitimidade passiva da ré
Central Nacional Unimed, nos termos de precedentes desta C. Câmara:
Apelação no 1128587-29.2014.8.26.0100, Rel. Des. Cristina Medina
Mogioni, j. 30.07.2020; Apelação no 1011530-20.2018.8.26.0562, Rel.
Des. Rodolfo Pellizari j. 02.07.2020.
Superada esta questão, o autor era portador de
cirrose hepática criptogênica complicada por hipertensão portal, que
lhe causava hemorragia digestiva alta, razão pela qual o médico que o
acompanhava recomendou que fosse realizado transplante de fígado
para restabelecimento da saúde do beneficiário, como se vê do relatório
médico apresentado a fl. 821.
O autor é beneficiário do plano de saúde
oferecido pela corré Unimed Cuiabá
Cooperativa de Trabalho
Médico. Afirma que a cirurgia que lhe foi prescrita não é realizada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007003-53.2018.8.26.0100 -Voto no 20857
6
estado de Mato Grosso, fato comprovado pelo autor (fl. 47), razão pela
qual foi ele encaminhado a esta Capital para que fosse dada continuidade
ao tratamento.
Em virtude das hemorragias digestivas, foi
submetido a procedimento cirúrgico no Hospital Sírio Libanês,
procedimento que foi por ele custeado (fl. 48) e foi encaminhado a
tratamento com o Doutor Luiz Augusto Carneiro D ́Albuquerque,
especialista na realização de transplantes hepáticas, nesta Capital.
Afirma o autor, nesta ação, que o transplante é
procedimento de alto custo e, por esta razão, pretende que as rés
promovam a cobertura da cirurgia, essencial ao restabelecimento de sua
saúde.
Sucede que o autor também promoveu,
precedentemente, ação cominatória, que tramita no foro da Comarca de
Cuiabá, e, na referida demanda [processo no 1032385-82.2017.8.11.0041
fls. 509/535], foi expressamente requerida “a cobertura de todos os
procedimentos necessários ao atendimento de urgência/emergência do
autor”, a declaração de nulidade de “todas as cláusulas contratuais que
prevejam a exclusão de cobertura do procedimento médico”, e custeio
do “procedimento da forma em que o médico indicar como necessário”.
Não há dúvida, portanto, de que os pedidos, tal
como formulados, compreendem, igualmente, a cobertura do transplante
mesmo objeto da presente demanda. Não é por outra razão que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007003-53.2018.8.26.0100 -Voto no 20857
7
autor, naquela ação, afirmou na petição inicial:
“Evidenciada a urgência do transplante de
fígado, o autor pode a qualquer momento ser submetido
ao procedimento no Hospital Sírio Libanês, no Estado
de São Paulo, um dentre poucos hospitais autorizados/credenciados em realizar transplante
hepático no país (Hospital Albert Einstein, Hospital das
Clínicas), razão pela qual a determinação judicial para
custeio do procedimento cirúrgico deve ser concedida
em sede liminar, uma vez que, pelo simples cotejo dos
fatos, restam evidenciados os requisitos necessários à
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DE
NATUREZA
ANTECIPADA. [...]
A negativa da Requerida em dar o devido
custeio ao procedimento cirúrgico mais adequado
(APLICAÇÃO DE STENTER E TRANSPLANTE DE
FÍGADO) se mostra abusiva e injustificada, sendo
uníssono o entendimento jurisprudencial em considerar
a clausula limitativa de transplante para a situação dos
autos, absolutamente abusiva, porquanto se não há
cláusula restritiva para hepatologias (doenças do
fígado), não há razões jurídicas capazes de afastar o
procedimento a ser utilizado para o tratamento da
hepatologia, qual seja: Transplante, ainda mais na
situação de urgência que se encontra o segurado, sendo
a cobertura necessária à própria sobrevivência do autor”
(fls. 515 e 524).
Logo, presente a litispendência, em virtude da
tríplice identidade, não há como afastar a extinção do processo, tal como
bem considerou a sentença, de modo que as questões atinentes à
cobertura do procedimento e reembolso das despesas médicas devem ser
dirimidas na referida ação.
Já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
"A identificação de demandas é feita, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007003-53.2018.8.26.0100 -Voto no 20857
8
regra, por meio da caracterização de seus elementos
estruturais: partes, causa de pedir e objeto. Tais
elementos servem como referenciais para que se avalie
se uma demanda é ou não idêntica a outra, segundo
critério que se convencionou chamar de tríplice
identidade. [...] Como decorrência,
haverá litispendência quando o pedido e a causa de
pedir de duas ou mais demandas conduzirem ao mesmo
resultado prático." (STJ, AgRg nos EmbExeMS n.
3.901/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j.
21/11/2018.)
Desprovido o recurso, eleva-se a verba
honorária para R$ 3.000,00, observados os critérios de equidade
definidos na sentença.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, com revogação da tutela antes concedida.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator